Tribunal: TJSP
Processo: 0001832-36.2024.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A impossibilidade de incidência de juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou RPV e seu efetivo pagamento, previsto no art. 100, §5o, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 1037/STF, RE no 1.169.289/SC.
- A impossibilidade

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A impossibilidade de incidência de juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou RPV e seu efetivo pagamento, previsto no art. 100, §5o, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 1037/STF, RE no 1.169.289/SC.
- A impossibilidade de incidência da taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC no 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5o do art. 100 da Constituição, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE no 1.515.163/RS, Tema no 1335.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.